Tribunal: TJDFT
Processo: 0724079-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724079-67.2023.8.07.0020 RECORRENTES: ÁLVARO GOUVEA TORRES NETO, ÁLVARO BORGES TORRES RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VOO. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. VERIFICADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O serviço de transporte aéreo de pessoas produz relação jurídica de consumo, já que o passageiro é o destinatário final do serviço prestado pela empresa aérea. Nesta condição, esta última responde objetivamente pelos danos que der causa, nos termos dos arts. 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo se provado não existir defeito na prestação do serviço, ou fato exclusivo do consumidor, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 14, §3o, do CDC. 2. As provas dos autos não demonstraram a falha da prestação do serviço pela companhia aérea, restando, por outro lado, demonstrada a culpa exclusiva dos consumidores na assunção de novas despesas ao optarem, precipitadamente, por adquirir novas passagens em outra companhia aérea. 2.1. Embora tenha havido envio de e-mail de confirmação dos horários do voo adquirido pelos autores constando, inicialmente, a decolagem às 12:40 horas, na sequência do mesmo documento a companhia aérea informou a hora de apresentação no aeroporto às 07:40 horas, de apresentação no portão de embarque às 09:00 horas e de finalização do embarque às 09:20 horas. 2.2. Em que pese o equívoco na informação do atraso de três horas do voo, as demais informações no mesmo documento correspondem ao exato horário do voo adquirido pelos autores, sendo que caberia a estes, diante da divergência nos horários informados, contatar a companhia aérea a fim de esclarecer o equívoco, o que não ocorreu, tendo, noutro giro, havido precipitação na compra de outras passagens em outra companhia aérea, uma vez que, mesmo que o voo tivesse saído com atraso de três horas, às 12:40 horas, o horário de chegada ao destino seria em torno de 14:20 horas, antes do início do check-in no hotel reservado, a ocorrer só a partir das 15 horas, e com antecedência de 2:30 horas do início do evento esportivo, a iniciar somente às 17:00 horas. 2.3. Não havendo falha na prestação de serviços oferecidos pela companhia aérea e diante da culpa exclusiva dos consumidores na assunção de novas despesas ao optarem, precipitadamente, por adquirir novas passagens em outra companhia aérea, não há falar em dever de indenizar. 3. O Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento de que, no caso de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, o dano moral não é presumido, não ensejando a violação a direitos de personalidade, assim deve o passageiro comprovar a efetiva lesão extrapatrimonial sofrida. 3.1. Na espécie, não existem nos autos provas concretas de que o abalo sofrido pelos autores tenha atingido a sua personalidade, motivo pelo qual não é cabível a condenação da ré por danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que houve falha na prestação do serviço da recorrida que, com apenas um dia de antecedência, informou-lhes erroneamente sobre o atraso do vôo contratado, razão pela qual deve haver reparação pelos danos causados. Pedem, por fim, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Nas contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, inscrito na OAB/DF n° 45.788. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) verifica-se que não houve falha na prestação de serviços oferecidos pela companhia aérea, uma vez que, mesmo com o equívoco na informação do atraso de três horas do voo no e-mail de confirmação juntado (ID de origem 180078247), as demais informações constantes no mesmo documento correspondem aos exatos horários do voo adquirido pelos autores constantes nos bilhetes originalmente comprados, inclusive quanto ao horário de finalização do embarque, às 9h e 20 min. Além disso, constata-se que houve culpa exclusiva dos consumidores na assunção de novas despesas ao optarem, precipitadamente, por adquirir novas passagens em companhia aérea diversa, sem ao menos contatar previamente a apelada a fim de verificar o equívoco no horário de partida do voo, motivo pelo qual afasta-se o dever de indenizar pelos danos alegadamente sofridos, da forma como decidido pela r. sentença.(...) No caso dos autos, não existem provas concretas de que o abalo sofrido pelos autores tenha atingido a sua personalidade, sendo, assim, incabível a condenação da apelada em dano moral.” (ID 67101908). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. O exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003